Tribunal: TJSP
Processo: 2139299-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE FRANQUIA – "DOCTOR FEET" – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCABIMENTO DE FECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO - A agravante alega que, apesar de o MM. Juízo "a quo" ter deferido a tutela de urgência para que os agravados se abstivessem de praticar qualquer ato de concorrência desleal, estes continuam exercendo as atividades no

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE FRANQUIA – "DOCTOR FEET" – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCABIMENTO DE FECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO - A agravante alega que, apesar de o MM. Juízo "a quo" ter deferido a tutela de urgência para que os agravados se abstivessem de praticar qualquer ato de concorrência desleal, estes continuam exercendo as atividades no mesmo segmento de mercado – Agravante que pleiteou a expedição de carta precatória para Manaus/AM para que fossem encerradas atividades da empresa ré por meio de oficial de justiça – Indeferimento pelo MM. Juízo "a quo" – Inconformismo da agravante – Não acolhimento – Fechamento do estabelecimento que constitui medida irreversível – Além disso, já foi fixada multa coercitiva pelo descumprimento, medida que, por ora, mostra-se adequada e suficiente no âmbito da tutela provisória – Aplicação por analogia do art. 203, da Lei no 9.279/96 – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2139299-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MULTIPLAY
FRANCHISING LICENSING LTDA., são agravados WT COMÉRCIO DE PRODUTOS
ORTOPÉDICOS LTDA. e WALFRAN SILVA MIRANDA BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139299-94.2019.8.26.0000 -Voto no 24846
2
VOTO No 24846
AI no 2139299-94.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem)
Agravante: MULTIPLAY FRANCHISING LICENSING LTDA.
Agravados: WT COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.;
WALFRAN SILVA MIRANDA BRAGA
Juiz: Dr. Luís Felipe Ferrari Bedendi
Autos de origem n. 1064812-04.2018.8.26.0002
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONTRATO DE
FRANQUIA
“DOCTOR FEET” TUTELA DE
URGÊNCIA DEFERIDA DESCABIMENTO DE
FECHAMENTO DO ESTABELECIMENTO - A
agravante alega que, apesar de o MM. Juízo
“a quo” ter deferido a tutela de urgência
para que os agravados se abstivessem de
praticar
qualquer
ato
de
concorrência
desleal, estes continuam exercendo as
atividades no mesmo segmento de mercado
Agravante que pleiteou a expedição de
carta precatória para Manaus/AM para que
fossem encerradas atividades da empresa
ré
por
meio
de
oficial
de
justiça

Indeferimento pelo MM. Juízo “a quo”

Inconformismo
da
agravante

Não
acolhimento

Fechamento
do
estabelecimento
que
constitui
medida
irreversível Além disso, já foi fixada multa
coercitiva pelo descumprimento, medida
que,
por
ora,
mostra-se
adequada
e
suficiente no âmbito da tutela provisória
Aplicação por analogia do art. 203, da Lei
no 9.279/96 Decisão agravada mantida
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139299-94.2019.8.26.0000 -Voto no 24846
3
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por MULTIPLAY FRANCHISING LICENSING LTDA. contra r. decisão que,
em ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer,
indeferiu o pedido de lacração do estabelecimento comercial.
A agravante sustenta, em resumo, que firmou
contrato de franquia com os réus da marca “Doctor Feet”; que a relação
entre as partes se tornou impraticável, em razão de os agravados terem
descumprido as obrigações contratuais, inclusive praticando atos que
prejudicaram a imagem da franqueadora.
Afirma que os agravados descaracterizaram a
loja da marca “Doctor Feet”, com a intenção de prosseguir com as
mesmas atividades do contrato, mas sem vínculo com a franqueadora,
praticando concorrência desleal.
Diz que o MM. Juízo “a quo” deferiu a tutela de
urgência para que os agravados se abstivessem de praticar qualquer
ato que implique violação do dever de não concorrência, nos termos da
cláusula 14.2 do contrato de franquia, cessando as atividades no prazo
de cinco dias, sob pena de aplicação de sanções processuais. Contudo,
os agravados não cumpriram a decisão, prosseguindo com as
atividades.
Em
13/05/2019,
a
agravante
procedeu
à
lavratura de ata notarial para comprovar que a empresa agravada
continua exercendo as mesmas atividades de quando era franqueadora
da marca “Doctor Feet”.
Ressalta que, para o cumprimento da decisão
liminar, deve ser expedida carta precatória para Manaus/AM para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139299-94.2019.8.26.0000 -Voto no 24846
4
as atividades da empresa ré sejam encerradas por meio de oficial de
justiça.
Sobrevieram as informações do MM. Juízo “a
quo” (fls. 186/187).
Não houve oposição ao rito do julgamento
virtual.
É o relatório.
Em
11/12/2018,
a
autora
MULTIPLAY
FRANCHISING LICENSING LTDA., ora agravante, propôs ação de
rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer contra os
agravados WT COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA. e
WALFRAN SILVA MIRANDA BRAGA (fls. 01/24 dos autos de origem).
Narra a autora que é sucessora da empresa
“DOCTOR FEET PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA.”, fundada em 1998,
que atua na prestação de serviços de podologia e de estética e bem-
estar aos pés, com catálogo com grande variedade de produtos e
acessórios médicos ortopédicos das marcas mais conceituadas do
mercado.
Afirma que em 14/03/2007, os Srs. Walfran
Silva Miranda Braga e Nelson Vasconcelos Marinho assinaram contrato
de franquia e constituíram a empresa corré para operacionalizar uma
loja da franquia concedida pela marca “Doctor Feet”.
Todavia, a franqueada descumpriu com seus
deveres contratuais. Pior. A franqueada encerrou as atividades da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139299-94.2019.8.26.0000 -Voto no 24846
5
marca “Doctor Feet”, transformando a loja em marca própria (ORTO
FEET”), desrespeitando o contrato de franquia e praticando concorrência
desleal.
Em 11/03/2019, o ilustre Magistrado de 1o.
Grau, Dr. Luis Felipe Ferrari Bedendi, deferiu a tutela de urgência para
“determinar que a parte requerida abstenha-se de praticar qualquer ato
que implique violação do dever de não concorrência, nos termos da
cláusula 14.2 do contrato de franquia, cessando no prazo de cinco dias
a atuação em atividade do mesmo segmento de mercado, pena de
aplicação de sanções processuais” (fls. 94/98 dos autos de origem).
Devidamente
citada,
a
empresa
corré
apresentou contestação (fls. 112/115 dos autos de origem).
Em 27/05/2019, a agravante noticiou que a
empresa agravada continua exercendo suas atividades, descumprindo a
decisão liminar; juntou ata notarial lavrada em 13/05/2019 e pleiteou a
expedição de carta precatória para Manaus-AM, a fim de que a decisão
liminar seja cumprida por oficial de justiça, encerrando, assim, as
atividades exercidas pela corré (fls. 122/123 dos autos de origem).
Na sequencia, o MM. Juízo “a quo” fixou a multa
diária de R$1.000,00, limitada a R$100.000,00, pelo descumprimento
da liminar (fls. 132/133 dos autos de origem).
O recurso não comporta guarida.
No caso, embora haja probabilidade do direito
da autora agravante, o fechamento do estabelecimento constituiria
providência irreversível, situação que impede tal pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139299-94.2019.8.26.0000 -Voto no 24846
6
Como informado pelo MM. Juízo “a quo”,
decretar a paralisação das atividades da empresa ré obstaria a que
exercesse outra atividade (não concorrencial) com a autora; além
disso, já foi fixada a multa coercitiva, medida que, por ora, mostra-se
adequada e suficiente no âmbito da tutela provisória (fls. 186/187).
Por analogia, o art. 203, da Lei no 9279/96
obsta o fechamento da empresa em sede liminar: “Tratando-se de
estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e
que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares
limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas
pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade licitamente
exercida”. Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator